Tribunal: TJES
Processo: 5000171-16.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-16.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARILZA PALMAS LAZARO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000171-16.2024.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARILZA PALMAS LÁZARO

RELATORA: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO.
SUSPENSÃO DE ENERGIA
INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata
que

foi indevidamente cobrada uma diferença de consumo supostamente decorrente de irregularidade no medidor, sem que fosse observado o procedimento administrativo legalmente exigido. Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente, sem sua presença ou participação, e que não houve notificação prévia com antecedência mínima de dez dias para que ela pudesse acompanhar ou contestar a perícia. Afirma ainda que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância do contraditório e da ampla defesa, e que a suspensão do fornecimento de energia com base nessa cobrança indevida constituiu falha na prestação de serviço, ensejando dano moral in re ipsa, pretendendo a declaração de inexistência do débito e a reparação moral em valor compatível com a jurisprudência local.

Apresentou
contrarrazões ao Recurso (ID. 15658133), objetivando a manutenção da sentença de piso.

Tese da ré

Em sede recursal
(ID. 15618130) aduzindo, preliminarmente, cerceamento de defesa por necessidade de prova pericial. No mérito, alega a legalidade do procedimento, inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso. Conclui pedindo o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do Recorrido.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15658129
) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência de débito oriunda do TOI nº 9818953, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, desconstituindo o débito gerado a este título, no valor de R$ 5.486,13 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva e seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da parte autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 36615069. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de
cerceamento de defesa por necessidade de produção de prova pericial.
Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
15658122
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Diante do exposto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

De mais a mais,
evidencia-se a conduta ilícita da recorrente ao suspender o fornecimento de energia com base em um débito nulo, sobretudo em se tratando de um serviço essencial. Desta feita, resta configurado o dano moral e o dever da recorrente de indenizar a recorrida.

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
3
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)